Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Violação de domicílio consumada. Contexto de violência doméstica. Provas concretas. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, §1o do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) nas circunstâncias dos arts. 5o, inciso III e 7o, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, consoante o art. 69, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio ocorreu na forma tentada ou consumada.
III. Razões de decidir
3. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sem resultado naturalístico, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência na casa ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito, conforme ocorreu na hipótese dos autos.
4. A caracterização de domicílio no crime de violação de domicílio pode abranger áreas comuns de condomínios fechados com controle de acesso, pois não sendo o acesso franqueado ao público, sua invasão já configura o crime previsto no art. 150, caput, do Código Penal.
5. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o apelante consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, §1o do Código Penal.
6. A prática de crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.